Tribunal: STF
Processo: HC 228322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 2.029.659/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019, para fins de progressão de regime, tanto ao crime equiparado ao hediondo (tráfico de drogas), quanto ao crime comum (porte ilegal de arma de fogo), pelos quais o recorrido foi condenado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa, para que para que a Lei 13.964/2019 incida tão somente naquilo que é mais favorável ao agravante (crime equiparado ao hediondo) para fins de progressão de regime, aplicando-se ao crime comum a fração de 1/6 prevista na antiga redação do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Sustentando violação ao art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e ao art. 112 da Lei 7.210/1984, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções Criminais. A Quinta Turma manteve essa decisão no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI N. 13.964/2019. INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS INCISOS II E V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. SÚMULA 501 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela aplicação da porcentagem de 40% como requisito para a progressão de regime referente à condenação pelo crime equiparado a hediondo, com lastro na aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, bem como entendeu pela incidência da fração de 1/6 em relação ao crime comum, prevista na redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, por serem mais benéficas ao apenado.



    2. Entretanto, essa conclusão encontra-se em dissonância com a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, no sentido de ser vedada a combinação de leis, conforme prevê a Súmula n. 501 do STJ, devendo o julgador aplicar, na íntegra, a norma que seja mais favorável ao indivíduo, conforme procedido pelo Juiz das Execuções Criminais. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) a análise da ‘norma penal mais favorável’ quanto aos critérios de progressão de regime deve ser realizada para cada crime separadamente — e não de forma global, considerando todas as condenações como um único evento; e (b) Se a extinção da pena leva em consideração cada pena isoladamente (CP, art. 119), com maior razão também os critérios de progressão de regime (LEP, art. 112) ou mesmo de livramento condicional (CP, art. 83) devem observar as penas de cada crime separadamente. Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    É o relatório. Decido.



    O tema aqui examinado é recente e concedeu novo tratamento a um antigo artigo da Lei de Execução Penal. 



    Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 



    Já a Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 



    A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 



    A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    […]



    Antes da vigência da Lei 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes comuns era tratada pela Lei 7.210/1984 e a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo §2º do art. 2º, da Lei 8.072/1990:



    Lei 7.210/1984: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei n. 10.792, de 2003). 



    Lei 8.072/1990: 



    Art. 2º (…) § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso, o Juízo de origem aplicou retroativamente os percentuais previstos no art. 112 da LEP, segundo a redação conferida pela Lei 13.964/2019, para todas as penas objeto da execução penal, e não apenas para o crime hediondo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, concluiu que não há como falar em uma terceira lei ao aplicar a nova redação do art. 112 da LEP apenas em relação ao crime equiparado a hediondo, pois não serão aplicadas duas leis a um mesmo fato, mas sim leis distintas a situações distintas. 



    Já o Superior Tribunal de Justiça reformou esse entendimento para aplicar a Lei 13.964/2019, em sua integralidade, sob o argumento de impossibilidade de "combinação de leis".



    É firme na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo" (RHC 212.192/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 28/03/2022).



    Ocorre que, no caso, não se trata de mesmo fato criminoso. Os crimes são diversos com sentenças condenatórias distintas. Os processos foram reunidos na execução penal do paciente, sem contudo, torná-los em mesmo fato criminoso. 



    Portanto, "à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC 208.512/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/12/2021). No mesmo sentido: RHC 214.628, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 29/8/2022; RHC 218440, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 3/10/2022; RHC 215500, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 3/10/2022; RHC 213769, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/5/2022; e RHC 213708, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/4/2022. 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Agravo em Execução 5056304-39.2021.8.24.0038). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique–se.



    Brasília, 20 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente